Tribunal: STF
Processo: RE 482066
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe dar sequência ao extraordinário. Isso ocorre quando a decisão recorrida tem contornos mandamentais, inviabilizando conclusão em torno de ofensa aos dispositivos constitucionais que versam o sistema de execução por meio de precatório.